Tribunal: TJES
Processo: 5005404-38.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005404-38.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE FRANCISCO DE PAULA
RECORRIDO: ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PROTEÇÃO VEICULAR. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE SEM AVISO PRÉVIO. NEGATIVA DE COBERTURA EM SINISTRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS DIANTE DA CONDUTA ABUSIVA E DO DESAMPARO GERADO AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Acolho o pedido formulado pela parte Recorrente e lhe concedo o benefício da justiça gratuita ante a alegação de hipossuficiência acostada aos autos e ausência de indícios de capacidade financeira elevada.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de conhecimento na qual o autor narra que a requerida negou a cobertura de sinistro veicular em razão de cancelamento da apólice sem prévia comunicação do consumidor.

Sobreveio
sentença julgando parcialmente
procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JORGE FRANCISCO DE PAULA em face de ASSOCIACAO CONFIANCA DE PROTECAO AOS AUTOMOVEIS DO BRASIL - CONFIAUTO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a ré, ASSOCIAÇÃO CONFIANÇA DE PROTEÇÃO AOS AUTOMÓVEIS DO BRASIL – CONFIAUTO, a indenizar o autor pelos danos materiais decorrentes do conserto do veículo Toyota Etios SD XS, placa PJK1G71, no valor de R$ 43.839,00 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais);

b) AUTORIZAR a requerida a abater do valor da condenação o montante referente à participação obrigatória do associado, equivalente a 6% do valor do veículo na Tabela FIPE na data do sinistro, nos termos do contrato de proteção veicular;

c) Julgar IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por lucros cessantes, danos morais e devolução da taxa de adesão;

d) DETERMINAR que, após o pagamento da indenização, a parte autora promova a entrega do veículo salvado e da documentação necessária à transferência de propriedade (CRV/DUT devidamente preenchido e assinado, com firma reconhecida), livre e desembaraçado de quaisquer ônus (multas, impostos, etc.), à associação requerida, sob pena de enriquecimento ilícito
.”

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado, almejando a reforma da sentença para que sejam arbitrados danos morais em seu favor.

Apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada a ilegalidade da conduta da parte recorrida, evidenciando a falha na prestação do serviço e a lesão ao consumidor, tendo sido fixada indenização material.

Todavia, no tocante à indenização extrapatrimonial, o juízo
a quo
entendeu não ter sido demonstrado prejuízo moral, sustentando, por conseguinte, que o mero inadimplemento contratual não é capaz de gerar danos morais por si só.

Assim, atendo-me à matéria devolvida a este colegiado, qual seja, a (in)ocorrência de danos morais, passo à análise.

Da análise do bojo dos autos, verifico que a conduta da recorrida em negar a cobertura do seguro fora capaz de lesar o consumidor em seu direito da personalidade, não se atendo aos danos materiais, mas atingindo a honra subjetiva do recorrente.

Isso porque o recorrido agiu de forma abusiva em diversos pontos, de modo que cancelou unilateralmente o contrato, negou a cobertura do seguro do sinistro e ainda violou o dever de informação, fazendo com que o recorrente pensasse que estava devidamente assistido mesmo quando a seguradora já havia decidido unilateralmente que não.

Nesse sentido, ao descobrir as condutas ilegais praticadas pelo recorrido, tenho que o consumidor experimentou verdadeira angústia e constrangimento, ficando completamente desamparado, impotente e frustrado, situação que evidencia a ocorrência da danos morais e se caracteriza afronta a direito da personalidade que transcende meros aborrecimentos cotidianos.

Para além disso, verifico que a conduta da seguradora fora injusta, desrespeitosa e colocou em risco o orçamento familiar do recorrente, já que o pagamento de seguros visa justamente precaver-se de eventual sinistro que acarrete o desembolso de alto valor, valor o qual o consumidor muitas vezes não possui de pronto.

A respeito do
quantum,
sabe-se que ante à falta de critérios definidos pelo Código Civil, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; e 4) a capacidade econômica do ofensor.

Considerados tais requisitos, entendo por bem arbitrar a indenização extrapatrimonial em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), configurando-se montante suficiente para ressarcir o abalo psicológico e cumprindo o caráter pedagógico da indenização.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença para:

CONDENAR
o recorrido a pagar à parte recorrente
o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais
, acrescido dos seguintes consectários legais:
Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento):
No período compreendido entre a data da citação, art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data deste acórdão), sobre o valor ora arbitrado incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).
Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento):
A partir da data do arbitramento (data deste acórdão, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP)."

Mantenho incólume os demais pontos da
decisium
e deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, ante o parcial provimento recursal.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)